Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-58.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA E COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Autora e pela Ré, operadora de plano de saúde, em face de sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e condenou a Ré ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da negativa injustificada de autorização para procedimento cirúrgico urgente destinado ao tratamento de carcinoma adenoide cístico.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da ordem judicial que determinou a autorização do procedimento cirúrgico no prazo de 24 horas, justificando a manutenção das astreintes; e (ii) saber se a negativa de cobertura pela operadora, diante da urgência médica comprovada, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais e o valor destes.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.
4. A operadora foi formalmente comunicada da urgência do procedimento em 25/08/2022, mas só autorizou sua realização em 30/08/2022, após decisão judicial liminar, descumprindo o prazo de 24 horas fixado judicialmente.
5. A conduta da Ré revela resistência injustificada à pretensão da beneficiária, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de configurar pretensão resistida.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa de cobertura de procedimento urgente, especialmente, em casos de doenças graves, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais (Súmula 597 do STJ).
7. A manutenção das astreintes é medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e preservar a autoridade das decisões judiciais, nos termos dos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente por operadora de plano de saúde, diante de documentação médica inequívoca, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2. O descumprimento de ordem judicial que fixa prazo para autorização de procedimento médico justifica a manutenção das astreintes, como meio de coerção e garantia da efetividade da tutela jurisdicional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, III; CDC, arts. 6o, III, 14; CPC, arts. 85, § 11, 240, 536, § 1o, 537; CC/2002, arts. 186, 187, 389, 475, 927; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.139.391/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020; TJDFT, Acórdão 1913352, 0707668-94.2023.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28.08.2024.